Tribunal: STF
Processo: RE 437107
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA. IPTU. 
   PROGRESSIVIDADE. QUADRO ANTERIOR À SUPERVENIÊNCIA DA EC 
   29/2000.
Antes da EC 29/2000, a utilização da técnica de 
   tributação progressiva somente era admitida para assegurar a 
   função social da propriedade (art. 156, § 1º da Constituição), 
   condicionada nos termos do art. 182, §§ 2º e 4º da 
   Constituição.
Era, portanto, inconstitucional a tributação 
   progressiva, com fins extrafiscais, baseada na capacidade 
   contributiva ou na seletividade. Súmula 668/STF.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.